Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE À SOBREVIVÊNCIA. REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Plano de saúde. Reativação e manutenção do contrato. Embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, há situações emergenciais que excepcionam a regra, tal como o caso em que o beneficiário se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). Devida, portanto, a reativação e manutenção do contrato.
3 – Multa cominatória. Valor. O valor da multa diária (R$ 5.000,00) não se mostra exagerado, pois compatível com os valores praticados pelos estabelecimentos de saúde, com a urgência do provimento e com a capacidade econômica da recorrente.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

J